Tribunal: TJES
Processo: 5000044-61.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-61.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAURA FRANCO MONTEIRO e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. IRREGULARIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES nº 28/2008. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Denota-se do termo de audiência de instrução e julgamento (id 14429481) que o Magistrado singular colheu o depoimento pessoal da autora Izaura Franco Monteiro, bem como oportunizou às partes formularem seus requerimentos, manifestando-se a advogada do banco apelante pelo julgamento do feito, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relações de consumo como a presente, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90)2.

3. A contratação do empréstimo consignado pela autora, beneficiária do INSS, não observou as cautelas impostas pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, em seu art. 3º, incisos II e III, exige que a formalização do contrato ocorra mediante autorização expressa por escrito ou meio eletrônico, vedando expressamente o aceite por gravação de voz.

4. No caso vertente, o banco apelante não apresentou instrumento contratual dotado de formalidade exigida, tampouco comprovou que a autora manifestou anuência válida, conforme exige a regulamentação aplicável à concessão de crédito consignado a beneficiários do INSS. Ao não comprovar adequadamente a regularidade do negócio jurídico, o banco recorrente é responsável pelos danos causados à consumidora.

5. Declarada a inexistência do débito, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, observando-se a modulação dos efeitos da decisão repetitiva do EAREsp n. 676.608/RS.

6. Os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000044-61.2023.8.08.0055

Apelante/apelado: Banco Itaú Consignado S/A

Apelada/apelante: Izaura Franco Monteiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Izaura Franco Monteiro e Banco Itaú Consignado S.A. contra a sentença de id. 14429482, proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por Izaura Franco Monteiro em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo objeto dos autos; (ii) condenar o banco à restituição, em dobro, das quantias descontadas do benefício da autora, totalizando R$ 7.872,00 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais); (iii) determinar que a autora restitua ao banco a quantia de R$ 5.218,50 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente.

Nas razões recursais de id. 14429586, o banco apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova oral e pericial e, no mérito, alega, em resumo, (a) a regularidade da contratação; (b) a ausência de má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (c) a inexistência de pretensão resistida; (d) o comportamento contraditório da autora e perda do direito de ação por inércia; e (e) o equívoco quanto a fixação do termo inicial dos juros incidentes sobre os danos materiais.

Por sua vez, a apelante Izaura Franco Monteiro em razões recursais de id. 14429592, sustenta, em síntese, que a imposição de correção monetária sobre a quantia que lhe foi indevidamente creditada importa em penalização à parte vencedora, pugnando pela reforma parcial da sentença para afastar a incidência da correção sobre o valor a ser restituído e autorizar a compensação com o crédito a ser recebido.

Contrarrazões apresentadas no id. 14429591.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O banco apelante, em razões recursais de id. 14429586, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova oral e pericial.

Sem razão ao apelante.

Isto porque, denota-se do termo de audiência de instrução e julgamento (id 14429481) que o Magistrado singular colheu o depoimento pessoal da autora Izaura Franco Monteiro, bem como oportunizou às partes formularem seus requerimentos, manifestando-se a advogada do banco apelante pelo julgamento do feito, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal gira em torno da (a) validade do contrato de empréstimo consignado, (b) do dever de restituição em dobro dos valores descontados, (c) do termo inicial dos juros incidentes sobre o valor a ser restituído, (d) da imposição de incidência da correção monetária sobre o valor a ser restituído pela autora e (e) da possibilidade de compensação entre os valores referentes à condenação com aquele transferido para a conta bancária da apelada.

Inicialmente, cumpre analisar a questão central relativa à regularidade na contratação do empréstimo consignado por meio telefônico.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relações de consumo como a presente, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FRAUDE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é induvidosamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, entre eles, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90). (TJES, Apelação Cível n. 5000459-44.2021.8.08.0013, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2024)

A apelada, idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, reconheceu ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré, após reiteradas e insistentes ligações telefônicas, o que caracteriza vício na contratação.

O apelante, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente firmado, pois a autora sempre teve ciência da contratação e independentemente da forma de contratação dos empréstimos, seja por meio eletrônico (cartão e senha) ou contrato escrito, os depósitos em conta dos respectivos valores e a utilização deles pela correntista e consequente incorporação ao seu patrimônio tem o condão de materializar as referidas negociações.

A despeito dos argumentos expendidos pela instituição financeira, certo é que a contratação do empréstimo consignado pela autora, beneficiária do INSS, não observou as cautelas impostas pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, em seu art. 3º, incisos II e III, exige que a formalização do contrato ocorra mediante autorização expressa por escrito ou meio eletrônico, vedando expressamente o aceite por gravação de voz.

No caso vertente, o banco apelante não apresentou instrumento contratual dotado de formalidade exigida, tampouco comprovou que a autora manifestou anuência válida, conforme exige a regulamentação aplicável à concessão de crédito consignado a beneficiários do INSS.

Assim, ao não comprovar adequadamente a regularidade do negócio jurídico é responsável pelos danos causados à consumidora.

Nesse sentido:

Ação anulatória de negócio jurídico – Improcedência – Contratação de empréstimo consignado por telefone negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação e ausência de falha na prestação dos serviços – Ausência de prova para tanto – Ré que não demonstrou que o consumidor foi devidamente informado sobre os termos da contratação por preposto da autarquia – Ligação telefônica que demonstra, nitidamente, que o autor foi induzido a erro – Instrução Normativa INSS/ PRES nº 28/ 2008, art. 3º, III, ademais, que proíbe a contratação de empréstimo consignado a aposentados por telefone – Falha na prestação de serviços configurada – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente que se mostra cabível – Dano moral não abordado na apelação - Parcial procedência da ação é medida que se impõe – Recurso do autor provido. (TJSP; Apelação Cível 1078651-23.2023.8.26.0002; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 31/07/2024)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. ENGANO. INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL QUE NÃO FOI COMPREENDIDA PELO IDOSO. CONSUMIDOR COMVULNERABILIDADE AGRAVADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/ PRES Nº 28/ 2008. ILEGALIDADE. 1. É irregular a contratação de empréstimo consignado a aposentados (desconto no benefício previdenciário) por telefone. Instrução Normativa INSS/ PRES nº 28/ 2008, art. 3º, III. 2. Além dessa irregularidade, o idoso, pessoa com vulnerabilidade agravada, sequer entendeu que se tratava de um empréstimo. Embora seja cediço que bancos não doam dinheiro, não é incomum que idosos sejam ludibriados pelas palavras dos funcionários do banco. 3. Adira-se que, além da ilegalidade da forma de contratação, o idoso tinha direito de arrependimento que não foi observado. Mesmo que o prazo de sete dias da data da assinatura tenha sido ultrapassado, no caso, tal prazo deveria ser computado a partir do momento em que o autor soube da natureza da contratação. 4. A devolução dos valores deve ser em dobro. Presume-se a má-fé de um contrato firmado de maneira ilegal, contrário às normas vigentes. 5. Com a devolução de valores, o dano material resta ressarcido. O dano moral, no entanto, não fica configurado, tendo o autor apenas vivenciado um grande aborrecimento. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apel. 1009969-31.2014.8.26.0002, Rel. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, DJe 10/04/2018).

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço, não há justificativa plausível para os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, já que o contrato foi declarado inexistente. Assim, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo necessidade de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Deve ser observada, contudo, a modulação de efeitos determinada no julgamento do EAREsp, que firmou a seguinte te
se repetitiva:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível (Apelação Cível nº 5012425-73.2022.8.08.0011) quanto a sistemática de atualização monetária, no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de bis in idem.

No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 011180020221, Relator DESE.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Quanto ao valor a ser restituído pela parte autora, agiu com acerto o magistrado singular ao determinar a incidência de correção monetária sobre visando, tão somente, a recomposição do valor da moeda.

Por fim, os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
dou parcial provimento
para: (a) determinar que apenas os valores cobrados indevidamente da apelada a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples; e (b) determinar que os valores referentes à condenação sejam compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.